Tribunal: TJDFT
Processo: 0738304-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738304-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES, TOCANTINS MARKET-ANALISE E INVESTIGACAO DE MERCADO LTDA - EPP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI, ROSA CRISTINA DE BRITO JARDIM FONTES e TOCANTINS MARKET-ANÁLISE E INVESTIGAÇÃO DE MERCADO LTDA – EPP contra a agravante. Retire-se da pauta de julgamento virtual para incluir em sessão para julgamento presencial (art. 4, II, da Portaria GPR 841 de 17/05/2021). Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator